Tribunal: TJPA
Processo: 0800354-28.2020.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800354-28.2020.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: MAYRA FERREIRA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Muaná contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade de contrato administrativo temporário celebrado com a autora e condenou o Município ao pagamento dos depósitos fundiários relativos ao FGTS, na proporção de 8% sobre as verbas percebidas nos períodos de 02/05/2018 a 15/12/2018 e 01/03/2019 a 31/12/2019, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o FGTS ao servidor público temporário cuja contratação foi declarada nula; e (
ii
) estabelecer se houve inadequação no julgamento monocrático realizado pelo Relator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932 do CPC autoriza o Relator a proferir decisão monocrática em hipóteses de jurisprudência consolidada, não havendo afronta ao princípio da colegialidade, conforme também previsto no art. 133 do Regimento Interno do TJPA.

Eventual nulidade de decisão monocrática resta superada com a reapreciação da matéria pelo colegiado em sede de agravo interno, segundo entendimento consolidado do STJ.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 191 (RE 596478), firmou que o art. 19-A da Lei 8.036/90 é constitucional e assegura o direito ao depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato administrativo seja declarado nulo, desde que mantido o direito ao salário.

A nulidade do contrato administrativo temporário, por ausência de excepcionalidade ou prorrogações sucessivas, não afasta o direito ao FGTS, visando minimizar os efeitos do vínculo inválido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O Relator pode proferir decisão monocrática quando fundamentada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade.

O servidor público temporário contratado sem concurso público tem direito ao FGTS quando declarada a nulidade do vínculo, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90 e do Tema 191 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015,
arts
. 932, 1.021, §4º, e 80.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596478 (Tema 191), Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
05.05.2016; STJ,
AgInt
no REsp 1197594/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
03.03.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0803659-79.2017.8.14.0015, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 25.05.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/07/2025 a 28/07/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MUANÁ
em face de decisão monocrática (
I
d
.
26041867) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau que (i) declarou a nulidade do contrato administrativo celebrado entre a autora e o Município de Muaná e (
ii
) condenou o réu ao pagamento das verbas relativas ao FGTS, na proporção de 8% sobre os valores percebidos, sem a multa de 40%, relativamente aos períodos de 02/05/2018 a 15/12/2018 e 01/03/2019 a 31/12/2019, com apuração em liquidação, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões
recursais
(
I
d 26580193), o agravante sustenta: (i) inexistência de direito ao FGTS por se tratar de servidor temporário submetido a regime jurídico-administrativo, e não celetista; (
ii
) inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 ao caso, pois este dispositivo se refere exclusivamente a vínculo trabalhista celetista; (
iii
) violação ao princípio da legalidade estrita, já que não há previsão para pagamento de FGTS a contratos administrativos temporários; (
iv
) inadequação da decisão monocrática em substituição ao colegiado, com menção a doutrina processualista clássica sobre a colegialidade decisória. Requer, ao final, a reconsideração ou provimento do recurso para reformar a decisão agravada, julgando-se improcedente a ação.

Em contrarrazões (
I
d
.
27208980), a parte agravada pugna pela manutenção da decisão agravada, afirmando: (i) nulidade do contrato temporário por desvirtuamento de finalidade e prorrogações sucessivas; (
ii
) direito ao FGTS conforme o art. 19-A da Lei 8.036/90 e a Súmula 363 do TST; (
iii
) jurisprudência do STF (RE 960708/PA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia) que reconhece o direito ao FGTS em contratações nulas pela Administração; e (
iv
) cabimento do julgamento monocrático nos termos do art. 932 do CPC e regimento interno do TJPA. Ao final, requer o não conhecimento ou desprovimento do recurso, condenação do agravante em honorários sucumbenciais e aplicação de multa por protelação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se: (i) à existência ou não de direito ao FGTS em favor de servidor público temporário contratado em regime administrativo cuja contratação foi declarada nula e (
ii
) à alegação de inadequação do julgamento monocrát
ico.

DA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

A parte agravante

alega violação ao devido processo legal, por inocorrência de circunstância autorizadora do julgamento monocrático, ressaltando que a controvérsia não se amolda às hipóteses do art. 932, inciso III a V do CPC.

D
e acordo com o art
.
932 do CPC,
observa-se que o Relator
está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC.

Ressalta-se
, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Nesse diapasão
, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgado
s desta Corte de Justiça
que ratifica
m
o entendimento:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação
e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (
ii
) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade.

4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada.
O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.897.056/SP.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/
2024 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª
Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno
(
AgInt
no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
3.3.2017).

DO DIREITO AO FGTS

O vínculo administrativo temporário, ainda que regido por legislação própria, não afasta a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 quando declarada sua nulidade, sendo entendimento consolidado na Suprema Corte que:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
.”
(
STF, RE 960708/PA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
05/05/2016)

A doutrina confirma que o artigo 19-A, incluído pela MP 2.164-41/2001, visa garantir ao trabalhador contratado em desrespeito à regra constitucional do concurso público o direito aos depósitos fundiários, como forma de minimizar os efeitos da nulidade do vínculo (MARTINS, Sérgio Pinto.
Direito do Trabalho
, 32ª ed. São Paulo: Atlas, 2016).

O Tema 191 do STF, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral, assim preleciona:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.”
(RE596478)

Ainda, a jurisprudência pátria majoritária – incluindo precedentes do TJPA – corrobora esse entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO
DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA.TEMAS 191 (RE 596478) E551 (RE 1066677)DO STF. LIMITAÇÃO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Conforme entendimento do Tema 191 (RE 596478) pelo STF, restou reconhecido aos contratos nulos o direito ao recebimento de FGTS e de contraprestação salarial. Precedentes TJPA.

2.No bojo do julgamento do Recurso Extraordinário 1.066.677/MG, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes destacou que
"não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável"
(Tema 551/STF - RE 1066677).3.O pagamento do valor devido a título de FGTS deve observar o prazo prescricional quinquenal, nos moldes do art. 7º, inciso XXIX, da CF/88 (ARE nº 709.212/DF).4.Recurso conhecido e improvido.
(TJPA, Apelação Cível nº. 0803659-79.2017.8.14.0015, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Julgado em 25/05/2024)

Por conseguinte, considerando a nulidade reconhecida no caso concreto – ante a ausência de excepcionalidade e sucessivas prorrogações – subsiste o dever de recolhimento do FGTS sobre a remuneração percebida, nos termos da sentença e decisão agravada.

Por fim, cumpre registrar, que deixo de aplicar a multa
prevista no art. 1.021, §4º do CPC,
em razão de não ter vislumbrado o manifesto caráter protelatório por parte da agravante, bem como qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno
, mantendo-se a decisão monocrática
,
que reconheceu o direito da parte agravada ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90 e da
J
urisprudência
Pátria
consolidada

É o voto.

Belém,
21
de
julho
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/07/2025